Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705026-59.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS FELIPE SIMPLICIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. ABORDAGEM POLICIAL. ART. 244 CP. OBSERVADO. NULIDADE AFASTADA. DELITO. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL. APARELHO CELULAR. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 156 CP. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, quando realizada em fundada suspeita (art. 244 CPP) por Policial Civil em localidade devidamente mapeada com alto índice de criminalidade. Acresce-se ao fato de que a palavra do policial, como agente público, goza de fé pública e presunção de legitimidade. 2. No delito de receptação, uma vez sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem lícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu. 3. Possui relevância os depoimentos de policiais em razão da fé pública, mormente quando o réu não é capaz de elidir a veracidade da prova oral colhida. 4. Apelo provido. Sentença reformada. Pretensão punitiva estatal julgada procedente. Pena privativa de liberdade do crime de receptação fixada no mínimo legal e substituída por uma restritiva de direito. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 180, §3o, do Código Penal, requerendo, em síntese, a desclassificação do delito para a modalidade culposa b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, buscando o reconhecimento da atenuante de confissão para que haja redução da pena abaixo do mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.073/PR (Tema 190), concluiu que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. (...) 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/06/2012). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 51888553): (...) Na segunda fase, considerando que o acusado confessou espontaneamente e parcialmente em seu depoimento em juízo que portava celular objeto de crime (ID 46469347), de fato é cabível a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III do Código Penal. (...)Contudo, nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Assim, mantém-se a pena base fixada no mínimo legal. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 180, §3o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028